Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714678-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REQUERIDO: KARINE DE FIGUEIREDO SILVA DIAS, ANDRE LUIZ DIAS D E S P A C H O Trata-se de Petição na qual a Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex deduz pedido de tutela cautelar para que seja concedido efeito suspensivo à Apelação por ela interposta na origem. À Requerente para, em 10 dias, emendar a inicial, atribuindo valor à causa e promovendo o respectivo recolhimento de custas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator